Tribunal: TJDFT
Processo: 0749060-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AJUDANTE DE ELETRICISTA. PRELIMINARES. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI ESPECIAL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO. DOR CRÔNICA DECORRENTE DE FRATURAS CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação acidentária em que se objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou subsidiariamente, a concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente.
2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a prova pericial concluiu pela ausência dos requisitos para concessão de quaisquer dos benefícios.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a (in)observância do rito do art. 129-A da Lei no 8.213/1991; (ii) a inépcia da inicial e (iii) a presença ou não do interesse processual. No mérito, verificar: (iv) a presença de incapacidade total e definitiva que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez; (v) se as sequelas do acidente configuram redução da capacidade laboral a justificar a concessão do auxílio-acidente; (vi) se é cabível a concessão do auxílio-doença acidentário.
III. Razões de decidir
4. O rito do art. 129-A da Lei no 8.213/1991 foi observado, pois houve perícia judicial prévia à citação, cujo resultado coincidiu com a perícia administrativa, autorizando o julgamento imediato. Preliminar rejeitada.
5. A inicial não é inepta e há interesse processual quando o autor comprova acidente de trabalho, indeferimento do pedido de prorrogação do benefício e junta documentação médica, cumprindo os requisitos legais. Preliminares rejeitadas.
6. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e definitiva para o trabalho, não comprovada pela perícia judicial e documentos médicos.
7. A presença de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, que resultam em dor crônica e redução da capacidade laboral, ainda que mínima, enseja a concessão do auxílio-acidente, não cumulável com outro benefício acidentário.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 371, 479; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 43, 86, 129 e 129-A; Decreto no 3.048/1999, arts. 78 e 104;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 416
CNJ/TNU, Súmula no 88, j. 17.04.2024.
TRF-4, AC no 5000617-63.2019.4.04.7208, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 21.02.2024.